Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra a decisão que, no cumprimento de sentença movido em face de JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR E OUTROS, julgou parcialmente procedente a impugnação à penhora online, determinando a liberação de R$ 5.059,60 e R$ 989,23, valores encontrados em duas contas poupanças do primeiro agravado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o agravado utiliza-se da conta poupança como conta corrente, desvirtuando a sua finalidade, o que autoriza a constrição dos valores encontrados. Além disso, não haveria prova robusta de que a penhora tenha se originado do bloqueio realizado pelo juízo de origem, pois efetivadas em data e importes distintos da restrição. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, a agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que, reconhecendo a impenhorabilidade de parte do valor penhorado, determinou a liberação da quantia de R$ 6.058,83 em favor do devedor. Para tanto, deve demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verificam-se presentes tais requisitos. Isso porque, conquanto a quantia depositada em caderneta de poupança seja impenhorável até o limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC), há evidências de que o agravado a utilizada como conta corrente, pois promove diversas movimentações financeiras, tanto de crédito como de débito, conforme se extrai dos extratos de ID Num. 48707498 - Pág. 12/18, Num. 50974436 - Pág. 1/ss e Num. 51563123 - Pág. 2/9, o que autoriza a sua constrição. Afinal, a proteção legal visa assegurar à parte a existência de reserva financeira, com obtenção de rentabilidade, de modo que, havendo a descaracterização dessa natureza, não há razão para se aplicar a regra da impenhorabilidade, tornando possível a constrição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO CONCEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE PARA O RESTANTE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PROVENTOS ELEVADOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE. [...]. Os valores constritos em conta poupança vinculada a conta corrente, na qual são realizadas diversas operações, não são impenhoráveis, em razão do desvirtuamento da sua natureza. [...]. A manutenção da constrição propicia a satisfação do crédito executado e a observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade. (Acórdão 1174743, 07050027420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. REITERADAS MOVIMENTAÇÕES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é absolutamente impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. II - Na hipótese de ficar demonstrado que a conta poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, os valores depositados podem ser objeto de penhora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 985969, 20160020428135AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 532/543) Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II).